Tribunal: TJDFT
Processo: 0759701-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. BOA-FÉ PRESUMIDA DO SERVIOR. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa à quantia supostamente paga a título de décimo terceiro salário no período de janeiro de 2015.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões ofertadas.

III. No caso, a controvérsia recursal reside em verificar se é devida a restituição ao erário dos valores recebidos pela parte autora – servidor público - em virtude de erro da Administração Pública no pagamento de gratificação natalícia nos exercícios de 2014 e 2015.

IV. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

V. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 ficou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (o que ocorreu em 19/05/2021). Nas situações em que o processo tenha sido distribuído em data anterior à publicação, aplica-se o entendimento fixado quando do julgamento pela Corte do Tema 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”, sendo este o caso dos autos.

VI. Na espécie, o autor assumiu o cargo de professor da rede pública de ensino no mês de julho de 2014, ano em que ocorreu atraso no pagamento do 13o de professores da rede pública, tendo recebido valores referentes a rubrica em janeiro de 2015 e março de 2015. Com efeito, presume-se a boa-fé do servidor público no recebimento dos valores pagos pela Administração Pública em razão de erro operacional, não restando comprovada a má-fé da parte autora.

VII. Desse modo, o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora é ilegítimo, devendo a sentença ser mantida à íntegra.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.